Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739560-62.2025.8.07.0000 Agravante(s) Roseane Santana Beco e William Silva de Oliveira Agravado(s) Gleyson Adrovano Carneiro Machado Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Silva de Oliveira, Roseane Santana Beco e William Silva de Oliveira 03384990161 contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF (Id 246263310 do processo de referência), que, nos autos da ação monitória ajuizada por Gleyson Adrovano Carneiro Machado em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0702352-03.2019.8.07.0017, rejeitou a impugnação à penhora, ante a ausência de prova da destinação habitacional do imóvel e, por conseguinte, da demonstração de que se trata de bem de família. Em razões recursais (Id 76293667), os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. Alegam não terem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias, conforme declaração de hipossuficiência anexada aos autos. Aduzem que a decisão agravada afastou a impenhorabilidade do bem de família com base em critérios não previstos na Lei 8.009/1990, exigindo comprovação excessiva da destinação habitacional, o que contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam terem como único bem o imóvel penhorado, onde construirão sua moradia. Bradam desarrazoado presumir desinteresse apenas pelo fato de nele não haver edificação após cinco anos da data de aquisição. Informam que a dívida executada, a qual teve origem cheques inadimplidos, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Requerem a exclusão da empresa executada do polo passivo porque extinta na Receita Federal, conforme certidão de baixa juntada aos autos, nos termos do artigo 75 do CPC. Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ativo. Afirmam presente o requisito da probabilidade do direito, amparado na legislação e jurisprudência que conferem proteção ao bem de família. Dizem evidenciado o perigo de dano na iminência de expropriação de seu único imóvel. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a penhora que recai sobre o imóvel, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, evitando-se danos irreparáveis ao Agravante. b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal. c) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel localizado no Setor de Chácaras Riacho Fundo, Riacho Fundo I – DF, UNIDADE A-13, CEP: 71.828-050, determinando o levantamento da penhora que sobre ele recai. d) A exclusão da empresa executada do polo passivo da execução, em virtude de sua extinção, conforme certidão de baixa a ser juntada aos autos. e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O despacho de Id 76384473 determinou a intimação dos agravados para documentalmente comprovarem sua alegada hipossuficiência financeira. Comprovante de recolhimento do preparo em dobro veio aos autos (Ids 76819674, 76819675, 76819677). É o relatório. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso Os agravantes postulam seja excluída do polo passivo da demanda executiva a pessoa jurídica William Silva Oliveira ME (Top Glass), CNPJ 18.097.677/0001-55. Aduzem que a empresa foi extinta e a ela dada baixa na Receita Federal. Afirmam não mais existir personalidade jurídica. Contudo, referida pretensão não foi aviada no processo de referência (autos n. 0702352-03.2019.8.07.0017) e não foi objeto da decisão agravada (Id 246263310), de modo que não pode ser apreciada de forma inovadora nesta instância recursal, por indevida supressão de instância. Além disso, no caso, os agravantes foram intimados para comprovarem fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, com juntada de documentos, mas apresentaram do recolhimento do preparo recursal em dobro (Ids 76819674, 76819675, 76819677). Tal situação indica manifesta contradição no comportamento pelo qual alegam os recorrentes necessitarem do benefício da gratuidade de justiça por não disporem de condições financeiras para custear as despesas do processo e regularmente pagam o preparo recursal. Há evidente preclusão quanto à pretensão de concessão do benefício, portanto, também não pode ser admitido o recurso quanto ao ponto. Por tal razão, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de “exclusão da empresa executada do polo passivo da execução, em virtude de sua extinção, conforme certidão de baixa a ser juntada aos autos”, bem como quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pelas razões a seguir delineadas. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC. O art. 1o, caput, da Lei 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos em domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”. Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. Pois bem. No caso dos autos, a despeito de os agravantes sustentarem ser incabível a penhora sobre os direitos do imóvel situado no Setor de Chácaras Riacho Fundo n. 10, Unidade A-13, Residencial Império do Sol, Riacho Fundo I – DF, CEP: 71.828-050, por ser único bem de família, não trouxeram aos autos elementos hábeis a comprovar dita alegação. Na hipótese, verifico que apenas apresentaram no processo de referência cópia do instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, declaração supostamente apresentada para Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal e recibos de pagamento do imóvel e supostos recibos de pagamento de aluguéis (Id 227412145, pp. 1-10). Concretamente, não há prova nos autos de que se trata de único imóvel do casal. Ainda, conforme devidamente consignado na decisão agravada, conforme “informado pelo próprio executado em sua impugnação, o bem objeto da constrição judicial trata-se de terreno não edificado e desocupado, inexistindo qualquer edificação, benfeitoria ou comprovação de habitação anterior ou atual”. De fato, não comprovando os devedores/executados, ora agravantes, que têm domicílio ou reside habitualmente no imóvel penhorado ou que dele extrai seu sustento, não pode ser reconhecida a impenhorabilidade desse bem. Com essas considerações, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora